Tribunal: TJDFT
Processo: 0700367-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA. CRECHE.
I – Evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano, art. 300, caput, do CPC, defere-se a tutela de urgência para determinar ao réu que matricule a autora em creche da rede pública, em período integral.
II – Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.